Tribunal: CARF
Processo: 11128.006578/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006578/2010-30
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.275 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ARTECOLA QUIMICA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Carlos Delson Santiago e
Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-64.438 ,
proferido pela 6a Turma da DRJ/REC, que decidiu pela manutenção de créditos lançados em
razão de multa aduaneira.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Em procedimento de revisão aduaneira foram lavrados, em 06.10.2010, Autos de
Infração em decorrência da desclassificação fiscal das mercadorias, cujo despacho
aduaneiro de importação se deu via Declaração de Importação (DI) no 07/1025641-2,
registrada em 03.08.2007.
Os lançamentos, no valor total de R$ 22.233,31 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e três
reais e trinta e um centavos), referem-se à constituição de diferenças apuradas para o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Importação, para a Cofins – Importação
e para o PIS/Pasep – Importação, acrescidos de juros moratórios e multa de ofício por
falta/insuficiência de pagamento de tributos, e à multa regulamentar pela incorreta
classificação fiscal da mercadoria.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006578/2010-30
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.275 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

O procedimento de revisão aduaneira foi instaurado após o recebimento dos Laudos de
Análises nos 1299/2008-1 e 1299/2008-2, emitidos em 23.06.2008, pelo Laboratório de
Análises Instituto Falcão Bauer. O pedido de exame laboratorial é de 29.08.2007, ou
seja, foi formulado ainda no curso do despacho aduaneiro, já que existiam dúvidas
quanto à composição da mercadoria e ao uso a que ela se destinava, bem como se a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte (NCM 3506.91.90 - OUTROS
ADESIVOS A BASE DE PLÁSTICOS) estava ou não correta.
O pedido de exame laboratorial contemplou cinco quesitos para cada um dos dois itens
de mercadorias que compõem a adição 001 da DI, os quais foram respondidos conforme
transcreve-se a seguir:
1) Adição 001 Item 01 - Descrição detalhada da mercadoria: "COMPOSTO DE
RESINA SINTETICA (RESINA ACRILICA), ADITIVOS, SOLVENTES METIL
ETIL CETONA E CICLOHEXANO UTILIZADO COMO ADESIVO E/OU CO-
ADESIVO EM SISTEMAS DE COLAGEM DA AREA CALCADISTA, REF. UV-
8NA" (grifos nossos)
"1. Identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição acima.
Resposta: Não se trata de adesivo. Trata-se de Preparação à base de Composto
Orgânico com Grupamentos Carbonilados, Metiletilcetona, Ciclohexano, Acetona,
Etanol e Tolueno, na forma líquida, Preparação à base de Compostos Orgânicos,
Preparação das Indústrias Químicas ou das Indústrias Conexas, não especificados nem
compreendidos em outras posições.
2. Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
Resposta: Trata-se de preparação.
3. Qual a aplicação ou finalidade do produto?
Resposta: Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria.
4. Qual a base do adesivo?
Resposta: Não se trata de adesivo.
5. Demais considerações julgadas pertinentes.
Resposta: Não há considerações adicionais.
2) Adição 001 Item 02 - Descrição detalhada da mercadoria: "COMPOSTO DE
RESINA SINTETICA (RESINA ACRILICA), ADITIVOS, SOLVENTES METIL
ETIL CETONA E CICLOHEXANO UTILIZADO COMO ADESIVO E/OU CO-
ADESIVO EM SISTEMAS DE COLAGEM DA AREA CALCADISTA, REF. UV-
8NB" (grifos nossos)
"1. Identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição acima.
Resposta: Não se trata de adesivo. Trata-se de Preparação à base de Composto
Orgânico com Grupamentos Alifáticos, Metiletilcetona, Ciclohexano, ácido Fórmico e
Tolueno, na forma líquida, Preparação à base de Compostos Orgânicos, Preparação das
Indústrias Químicas ou das Indústrias Conexas, não especificados nem compreendidos
em outras posições.
2. Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.275 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

Resposta: Trata-se de preparação.
3. Qual a aplicação ou finalidade do produto?
Resposta: Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria.
4. Qual a base do adesivo?
Resposta: Não se trata de adesivo.
5. Demais considerações julgadas pertinentes.
Resposta: Não há considerações adicionais.".
A partir do resultado dos laudos de análises emitidos pelo Instituto Falcão Bauer, a
autoridade lançadora firmou convicção de que, aplicando-se as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) nos 1 e 6 e a Regra Geral
Complementar do Mercosul (RGC) no 1, as mercadorias importadas se enquadravam no
código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 3824.90.89 e não na NCM
3506.91.90, adotada pela impugnante.
Transcrevo, a seguir, trecho da Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(is) do Auto de Infração para lançamento da Multa Regulamentar (fl. 14), tratando
do enquadramento no código NCM considerado correto pela autoridade lançadora:
"... as mercadorias submetidas a despacho, descritas na DI em questão, classificam-se
corretamente, na TEC sob o código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
3824.90.89 (ver Resumo NCM correto a seguir), pois tratam-se de uma preparação
química não especificada em outras posições da TEC, enquadrando-se na posição 3824,
e ainda na subposição residual, pela inexistência de subposição especifica; no item
3824.90.8, visto que o produto é baseado em compostos orgânicos, e no subitem
residual 3824.90.89, pela inexistência de subitem especifico, e se sujeitam à incidência
de alíquota de 14,00% para o Imposto de Importação; 10,00% para o Imposto sobre
Produtos Industrializados; de 1,65% para a Contribuição PIS/PASEP (Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e de 7,60% para a
contribuição COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
" Em decorrência da nova classificação fiscal das mercadorias importadas foi lançada
multa no valor de R$ 891,04 (oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos),
equivalente a 1% do valor aduaneiro das mercadorias objeto dos dois itens da Adição
001 da DI no 07/1025641-2, conforme previsto no art. 84, Inciso I, da Medida Provisória
no 2.185- 35/01, combinado com os arts. 69 e 81, inciso IV, da Lei n.o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Por conta da nova classificação fiscal, foi apurada diferença a pagar para o IPI -
Importação (mudança de alíquota de 0% para 10% que incidiu sobre nova base de
cálculo decorrente da redução da alíquota do Imposto de Importação (II) de 16% para
14%). Também foram apuradas diferenças a pagar para as contribuições Cofins -
Importação e do PIS/Pasep - Importação, em decorrência da alteração de suas bases de
cálculo.
Sobre as diferenças de impostos e contribuições apuradas foi lançada a multa de 75%,
prevista no Inciso I, do art. 44, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como
foram lançados juros de mora em percentual equivalente à Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic, previstos no § 3o do art. 61 da citada lei.
Em 14 de janeiro de 2011, o contribuinte apresentou a impugnação aos autos de
infração de fls. 69/74. Em breve síntese, apresento os pontos relevantes da impugnação:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.275 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

1) Os produtos importados, denominados Primer UV - 8NA e Primer UV - 8NB,
destinados à indústria calçadista, são utilizados no processo de colagem de solados de
borracha e plástico, por cura UV, ou seja, a aplicação dos produtos depende radiação
ultravioleta.
2) Os produtos importados possuem na sua composição um fotoiniciador, um acelerador
de reação e solventes, que lhes proporcionam propriedades adesivas, ao serem
submetidas à radiação UV.
3) Com base nas Fichas de Segurança dos produtos importados e na análise por espectro
vermelho constante dos laudos, o Primer UV-8NA e o Primer UV-8NB são uma
mistura, de constituição química definida (fotoiniciador UV, Metil Etil Cetona,
Ciclohexano e Éster Saturado).
4) Os produtos são constituídos por uma mistura de compostos químicos, com
predominância dos solventes, Metil Etil Cetona (MEK) e Ciclo Hexano (CH), cujos
teores, em média, somam 83,7 g por 100g de Primer UV-8NA e Primer UV-8NB,
apresentando, ainda, o seguinte teor de substâncias: 2 g de ésteres saturados, 18 g de
ciclohexano e 80 g de metil etil cetona por 100g do adesivo UV-8NB e 16g de
Fotoiniciador, 18g de ciclohexano e 66g de metil etil cetona por 100g de Primer UV-
8NA.
5) Os produtos foram classificados na NCM 3506.91.90 com base nas "Searas Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado", na "finalidade específica" dos produtos, bem
como por orientação do fabricante das mercadorias.
6) Segundo as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, os produtos
que possam ser enquadrados em mais de uma posição específica devem ser classificados
"pela sua finalidade e característica essencial".
7) Nas suas palavras "... é coerente que o mesmo seja enquadrado na classificação
3506.91.90 - outros adesivos, não que esteja implícito no regulamento, mas por refletir
de maneira mais próxima a função pelo qual os produtos Primer UV-8NA e Primer UV-
8NB são vendidos".
8) A posição 3506 (colas e outros adesivos preparados, não especificados nem
compreendidos em outras posições, produtos de qualquer espécie utilizados como colas
ou adesivos, acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, de peso
líquido não superior a 1 Kg) é mais específica que a posição adotada pela fiscalização
3824 (aglutinantes preparados para moldes ou para núcleo de fundição; produtos
químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os
constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos
noutras posições).
9) Cita as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do capítulo 35 e da
Posição 3506, para justificar a classificação fiscal adotada.
10) Questiona o fato da ausência de informação quanto ao uso das mercadorias, nos
laudos no 1299/2008-1 e 1299/2008-2.
Contudo, faz-se necessário acrescentar um fato peculiar relatado quando da
apresentação do recurso voluntário (especificamente às fls. 174) que não foi apreciado, nem
tampouco relatado pela DRJ, uma vez que, quando da decisão supracitada, não havia
conhecimento do fato:
Em 26/07/2006, a ora recorrente Artecola propôs ação judicial, pelo rito ordinário,
visando a obter declaração de que a classificação correta para o PRIMER UV-03TF e o
PRIMER TU-03TF era no código NCM 3506.91.90, e não no código NCM 3824.90.89,
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.275 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

como pretendia a fiscalização aduaneira. Referida ação judicial estava atrelada ao
Processo Administrativo 11050.002448/2006-92 (o qual somente surgiu após o
ajuizamento da ação), e envolvia as DI's 05/1059309-1, 06/0409388-2 e 06/0640500-8.
A referida ação judicial foi tombada sob n. 2006.71.08.010621-9/RS
A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 07/10/2019 e interpôs
Recurso Voluntário (às fls.169-177) em 05/11/2019 requerendo a utilização da prova emprestada
do processo judicial para o processo administrativo, bem como a reforma do acórdão recorrido,
reconhecer-se que os Primer UV-8NA e Primer UV-8NB não se enquadram na posição NCM
3824.90.89 (produtos diversos da indústria química), mas na posição 3506.9190 (outros
adesivos).
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão gira em torno da revisão aduaneira em razão de Auto de
Infração lavrado em 06/10/2010 que desclassificou mercadorias cujo despacho aduaneiro de
importação se deu via Declaração de Importação (DI) no 07/1025641-2, registrada em
03.08.2007.
Observo que em momento algum durante o andamento processual, inclusive na
impugnação, houve menção de que havia um processo judicial de no 2006.71.08.010621-9 que
tramitava paralelamente a este PAF. Inclusive, nem a decisão da DRJ cita o processo.
Informação esta que foi apresentada pelo contribuinte apenas em sede de recurso voluntário.
O dito processo judicial que tramita na 1a Vara da Subseção de Novo Hamburgo -
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul atrelado ao Processo administrativo 11050.002448/2006-
92 e, conforme análise do processo judicial, às fls.183, o requerente objetivava especificamente
garantir que a classificação que estava sendo utilizada em suas declarações de importação
estavam corretas:
“A classificação que a requerida pretende impor (3824.90.89), diz respeito à posição
3824, que são os "aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição;
produtos químicos e preparações das indústrias conexas (incluídos os constituídos por
misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras
posições". Por sua vez, o item relativo a subposição 3824.90.8 contempla "produtos e
preparações à base de compostos orgânicos, não especificados nem compreendidos em
outras posições. Já o sub-item 3824.90.89 refere apenas "outros". Vê-se, tranquilamente,
que a classificação pretendida pela requerida não guarda nenhuma relação com a
mercadoria que está sendo adquirida”.
No referido processo judicial, que já transitou em julgado (conforme consulta
processual realizada por esta relatora no sistema do TRF da 2a região), através de perícia judicial,
concluiu o pleito da ARTECOLA procedente para declarar que o produto 'Primer UV-03TF'
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.275 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

deve ser classificado sob o n° 3506.91.90 da TIPI, extinguindo o processo com o julgamento de
mérito (art. 269, 1, do CPC).
No que tange à extensão da coisa julgada, cabe lembrar que no caso citado acima
trata-se de processo diverso do que se discute aqui, apesar da similitude das matérias. Logo, é
necessário analisar realmente, através da individualização das provas, o cabimento do laudo para
este processo administrativo.
O Laudo pericial do processo judicial, realizado por engenheiro químico em 2007,
em comento está disponível às fls. 257-262 deste PAF., o qual a recorrente solicita que seja
usado neste processo como prova emprestada.
Quanto à prova emprestada, deve-se ter em conta que, no processo civil, as
provas, em princípio, são produzidas no processo (arts. 130 e 336 do CPC). O motivo de uma
eventual rejeição da prova emprestada resulta unicamente do possível cerceamento ao direito de
defesa da parte contra a qual é oposta. O que, efetivamente, não acontecerá nesse caso, já que,
uma vez admitida a prova emprestada em prol do contribuinte, a Fazenda Pública ainda teria
direito a se manifestar.
No procedimento de fiscalização tendente à lavratura de auto de infração o Fisco
não está impedido de recorrer a prova emprestada de outros procedimentos instaurados para
investigar os mesmos fatos, mas não está autorizado a tomar emprestada a conclusão de outros
procedimentos, pois é necessário individualizar a conduta e o fato para incidência da norma
jurídica objeto do lançamento em respeito ao art. 9o do Decreto no 70.235/76, sob pena de
cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.
Observo que, em busca da ampla defesa que o contribuinte pode exercer nos
processos administrativos, além do princípio da verdade material aplicadas a esses processos, a
prova emprestada não só é cabível, mas serve como verdadeira expansão do princípio do
contraditório.
Os laudos técnicos utilizados pelo fisco foram emitidos em 23.06.2008, em razão
do procedimento de revisão aduaneira ter sido instaurado após o recebimento dos Laudos de
Análises nos 1299/2008-1 e 1299/2008-2, pelo Laboratório de Análises Instituto Falcão Bauer. O
pedido de exame laboratorial é de 29.08.2007, ou seja, foi formulado ainda no curso do despacho
aduaneiro, já que existiam dúvidas quanto à composição da mercadoria e ao uso a que ela se
destinava, bem como se a classificação fiscal adotada pelo contribuinte. Já os laudos periciais
judiciais referente a outro PA foram realizados em agosto de 2007 e, aparentemente, tratam da
mesma matéria.
No meu entender, por ser uma garantia maior ao contraditório e ampla defesa, não
vejo empecilho algum para que o laudo pericial realizado em processo judicial seja utilizado
como prova emprestada, a fim de completar laudo realizado de maneira administrativa pelo
fisco, analisando de maneira mais completa a classificação da mercadoria
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.275 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

a) Receba a prova em atento como prova emprestada e verifique se a perícia
realizada nos autos judiciais é referente ao mesmo produto alvo de litígio deste mesmo processo
administrativo.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital